Tribunal: TJES
Processo: 5002493-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Enriquecimento sem Causa; Vícios Formais da Sentença; Nulidade; Limitada
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002493-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA
AGRAVADO: DANYELLE FRANCA DA SILVA GALO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002493-65.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
CAIO ZUCOLOTO PEREIRA

EMBARGAD
A
:

DANYELLE FRAN
Ç
A DA SILVA GALO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração
(
Id. 1077073
)
opostos
p
or
Caio Zucoloto Pereira

contra o acórdão
(
Id
. 964877
)
proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que
deu
parcial
provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir
os pedidos liminares, mantendo-se o deferimento da assistência judiciária gratuita
à agravada
Danyelle França da Silva Galo
.

Sustenta
que
há omissão no acórdão embargado, eis que
:
(1)
ficou demonstrado
que a embargada
não é hipossuficiente; (2) a própria
recorrida
, pelo documento
contido no
Id. 845092, apresenta extrato bancário que demonstra que ela possui investimento
de mais
de
R$ 76.000,00
(setenta e seis mil reais)
;
e
(3) manter o deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem possui aplicação financeira que beira os R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
vulgariza importante instrumento de acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso
para que seja sanado o vício de omissão
.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória
/
ES
.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

R
elator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002493-65.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA

EMBARGADA: DANYELLE FRANÇA DA SILVA GALO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400).

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento, à unanimidade de votos, por dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir os pedidos liminares, mantendo-se o deferimento da assistência judiciária gratuita à agravada Danyelle França da Silva Galo.

Nas razões do agravo de instrumento, o embargante sustentou que deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita à embargada, porquanto não haveria prova mínima da alegada hipossuficiência, sendo que o esposo da recorrida percebe rendimento mensal bruto mínimo de R$ 4.595,16 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos).

Conforme explanado no acórdão embargado, tal fato, por si só, não comprova que a embargada tem condições de arcar com as despesas do processo ou que tenha havido alteração na sua capacidade financeira que justifique o indeferimento do benefício.

Já nos presentes embargos de declaração, o embargado alega que a própria recorrida, pelo documento de Id. 845092, apresentou extrato bancário que demonstra que ela tinha, na data de 28/09/2020, saldo em conta de investimento de R$ 76.823,48 (setenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).

Nada obstante isso, conforme ilustra a aludida documentação, é possível verificar que se trata de conta conjunta com seu marido e há, em tese, a probabilidade de que o saldo de investimentos nela existente, não pertença em sua totalidade à embargada.

Anote-se que
“Na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco - em virtude do contrato de abertura de conta-corrente - de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC)”
(STJ, REsp 1184584/MG. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 22/04/2014).

Além disso, o saldo negativo na conta corrente da embargada em 29/09/2020 era de R$ 6.723,25 (seis mil, setecentos e vinte e três reis e vinte e cinco centavos).

Nesse contexto, não havendo provas de que a embargada tem condições de arcar com as custas do processo, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dessa forma,
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Também não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

R
elator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002493-65.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA

EMBARGADA: DANYELLE FRANÇA DA SILVA GALO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de agravo de instrumento, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
N
EGAR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.